Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-34.2023.8.11.0021
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002037-34.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 04.520.188/0001-50 (APELADO), POLLYANNA AMARAL COSTA - CPF: 877.004.841-04 (ADVOGADO), FERNANDA GASPARETTO FARIAS - SECRETARIA DE FINANÇAS DE AGUA BOA (APELANTE), Gerente de Tributação da Prefeitura de Água Boa-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. TAXA DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA NULA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Água Boa/MT contra sentença que concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade de débitos oriundos da cobrança de taxas de limpeza de terrenos baldios, sob o fundamento da ausência de notificação válida do contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em exame cinge-se à validade jurídica da notificação editalícia genérica, realizada pelo Município exclusivamente por meio eletrônico e redes sociais, sem a demonstração prévia de tentativas de intimação pessoal ou por via postal do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A notificação pessoal ou postal constitui requisito indispensável à constituição válida do crédito tributário, sendo a via editalícia admitida apenas em caráter excepcional, nos casos de local incerto e não sabido do contribuinte.

4. A legislação municipal (LC n. 123/2017) impõe a observância do contraditório ao estabelecer que a intimação por edital exige a demonstração de impossibilidade de intimação pessoal, o que não foi observado no caso concreto.

5. A ausência de notificação válida impede o surgimento da relação jurídico-tributária, tornando nula a cobrança impugnada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: "
1. A notificação por edital da obrigação de limpeza de imóvel só é válida se precedida de tentativa frustrada de intimação pessoal ou postal, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência do STJ. 2. A intimação genérica por meio eletrônico ou redes sociais, sem demonstração da impossibilidade de localização do contribuinte, é nula por violar o contraditório e a ampla defesa
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária, cumulada com recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1002037-34.2023.8.11.0021, impetrado por NOROESTE IMÓVEIS LTDA - ME, que concedeu a segurança pleiteada para declarar a inexigibilidade de débitos oriundos de taxas de limpeza de terrenos, sob o fundamento de ausência de notificação regular do contribuinte.

O Município, em suas razões recursais, sustenta que a cobrança encontra respaldo no Decreto Municipal n.º 1.662/2005, o qual prevê a publicação anual de editais de notificação quanto à obrigação de roçada de terrenos baldios, os quais são divulgados no site institucional, em murais e nas redes sociais (Instagram) da Prefeitura, como forma de cientificar os proprietários acerca da obrigação de manter seus imóveis limpos.

Argumenta que o serviço foi efetivamente prestado, sendo, portanto, a taxa devida, por se tratar de serviço público específico e divisível, ressaltando que o contribuinte efetivamente utilizou o serviço público e, por conseguinte, deve arcar com a respectiva contraprestação.

Em contrarrazões, NOROESTE IMÓVEIS LTDA pugna pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta que a notificação exclusivamente por edital é nula, uma vez que o art. 263, § 2º, da Lei Complementar Municipal n.º 123/2017 exige notificação pessoal, com assinatura do notificado, admitindo-se a notificação por edital apenas em último caso, após esgotadas as demais tentativas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de parecer (Id. 277015374), opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, asseverando que, à luz do art. 263, § 2º, da LCM n.º 123/2017, a notificação deve ser, preferencialmente, pessoal e com assinatura, sendo a via editalícia medida excepcional, aplicável apenas quando esgotadas todas as tentativas de notificação postal. Concluiu-se, assim, pela ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de remessa necessária, cumulada com recurso de apelação interposto pelo Município de Água Boa/MT contra sentença que concedeu a segurança requerida, declarando a inexigibilidade dos débitos oriundos da cobrança de taxas de limpeza de terrenos, com fundamento na ausência de notificação válida do contribuinte, requisito indispensável para a formação da relação jurídico-tributária.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à validade da notificação realizada exclusivamente por edital, visando cientificar a contribuinte acerca da obrigação de proceder à limpeza de seus imóveis, sob pena de execução compulsória do serviço pela Administração e posterior cobrança da taxa correspondente.

Consoante se extrai dos autos, o Município apelante, por intermédio de seu Departamento de Tributação, promoveu a publicação de editais de notificação referentes à roçada de terrenos baldios, divulgados no endereço eletrônico da Prefeitura e no perfil oficial da rede social Instagram do ente público, com o intuito de alertar, de forma genérica, todos os proprietários de terrenos localizados em seu território quanto à obrigação de realizarem a limpeza dos respectivos imóveis, sob pena de responsabilização pela prestação do serviço e emissão de cobrança por meio de boleto bancário.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

O cerne da controvérsia não reside na efetiva prestação do serviço nem na competência do ente municipal para instituir e cobrar a taxa correlata, prerrogativas essas constitucionalmente asseguradas (art. 145, II, CF).

A discussão posta para análise repousa sobre a regularidade da notificação do contribuinte, condição essencial para a validade do lançamento tributário.

Neste ponto, impende destacar que a Lei Complementar Municipal n.º 123/2017, instituidora do Código Tributário do Município de Água Boa/MT, estabelece, quanto ao lançamento do crédito tributário, que:

Art. 24. Considera-se regularmente efetuado o lançamento, com a entrega da notificação a qualquer das pessoas indicadas nos artigos 20 e 21 desta Lei, ou a seus prepostos, no domicílio físico ou eletrônico do contribuinte.

§ 1º Comprovada a impossibilidade de entrega de notificação a qualquer das pessoas referidas neste artigo, ou no caso de recusa de seu recebimento por parte daquelas, a notificação far se-á por edital.

§ 2º O edital poderá ser feito globalmente para todos os imóveis que se encontrarem na situação prevista no parágrafo anterior.

Ademais, nos termos do art. 263, §2º, do mesmo diploma legal, a notificação ao contribuinte deve ocorrer preferencialmente de forma direta, com comprovação por assinatura, sendo a via editalícia medida excepcional, aplicável somente quando o sujeito passivo encontrar-se em local incerto e não sabido:

Art. 263. A intimação far-se-á:

I - Pela ciência direta ao contribuinte, mandatário ou preposto, provada com sua assinatura ou, no caso de recusa, certificada pelo funcionário competente;

II - Por carta registrada, com recibo de volta;

III - Por edital.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, equivale a intimação direta ao interessado, a que for feita através de remessa por carta, com aviso de recebimento, ao seu domicílio tributário.

§ 2º Far-se-á a intimação por edital, por publicação no órgão oficial do Município ou por qualquer jornal da imprensa local, no caso de encontrar-se o contribuinte em lugar incerto e não sabido.

§ 3º A recusa da ciência não agrava nem diminui a pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a notificação por edital somente é válida se restarem demonstradas, de forma inequívoca, a tentativa frustrada de intimação pessoal e a impossibilidade de localização do contribuinte.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL . EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. 1. É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido . Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123 .144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel . Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010 . 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 524888 MG 2014/0131926-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2014)

No caso concreto, o Município não demonstrou qualquer tentativa de notificação pessoal ou postal, tampouco comprovou que a contribuinte estivesse em local incerto e não sabido. Limitou-se à publicação genérica em meios oficiais e redes sociais institucionais — estratégia que, embora útil para fins de publicidade geral, não supre os requisitos legais e constitucionais para a comunicação de atos administrativos com efeitos tributários.

Tal proceder configura violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, frustrando o direito do contribuinte à ciência do lançamento e à consequente possibilidade de defesa administrativa ou judicial antes da exigência do tributo.

Nesse sentido, colhem-se julgados análogos de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Taxa de limpeza de terreno e multa por infração do exercício de 2019 - Município de Jaboticabal – Exceção de pré-executividade acolhida – Notificação da autuada por meio de edital publicado no Diário Oficial do Município – Ausência de prévia tentativa de notificação pessoal da contribuinte para a limpeza/roçado do seu terreno – Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Reconhecimento da nulidade da notificação por edital sem esgotamento das demais modalidades - Créditos não constituídos - Ausência de título executivo em face da parte executada - Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1503749-53.2020.8 .26.0291 Jaboticabal, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 02/05/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA (CMTU- LD) PARA APLICAR MULTA. OFENSA À DIALETICIDADE . APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESSE PONTO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . POSSIBILIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. MULTA ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE LIMPEZA DE TERRENO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL . ART. 169, § 1º, E 394, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 11.468/2011 DE LONDRINA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL GENÉRICA . VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TAXA SELIC . EC Nº 113/2021. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00253263020228160014 Londrina, Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 22/08/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2023)

Corroborando esse entendimento, a Procuradoria-Geral de Justiça (Id 277015374), manifestou-se pela ilegalidade do ato administrativo, afirmando que a notificação editalícia, nos moldes praticados, caracteriza vício de forma suficiente para ensejar a nulidade da cobrança.

Dessa forma, o recurso não resiste ao controle de legalidade. Ausente notificação válida, inexiste lançamento tributário regularmente constituído, o que impede o surgimento da relação jurídico-tributária que autorizaria a exigência do crédito correspondente.

Trata-se, assim, de medida de proteção ao Estado de Direito Fiscal, na medida em que a cobrança de tributo sem a devida notificação equivale a tributação sem ciência, à sanção sem processo, ao exercício arbitrário do poder estatal disfarçado sob a roupagem de legalidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
, a sentença de primeiro grau, para manter incólume a concessão da segurança e declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos das taxas de limpeza de terrenos, ante a ausência de notificação válida, com fundamento na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e no art. 263, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 123/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025